Tribunal: TCU
Processo: 006.612/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/RO - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 701/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO em favor de Monica Harumi Ueda; Considerando que a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou que, embora o ato concessório originalmente submetido não apresentasse irregularidades, a ficha financeira atual da interessada registra o pagamento da rubrica "Tempo de Serviço - Magistrado - Provisório" cumulativamente com o subsídio; Considerando que a parcela irregular não constava do ato no momento da aposentação, o que permite a apreciação pela legalidade e o registro da concessão, sem prejuízo de se determinar a correção da irregularidade verificada na execução dos proventos; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a percepção de subsídio impede o pagamento de parcelas adicionais, salvo as de caráter indenizatório (a exemplo do Acórdão 3332/2015-TCU-Plenário ) Considerando a previsão do art. 39, § 4o, da Constituição Federal, o qual determina que a remuneração por subsídio deve ocorrer por meio de parcela única; e Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, 260, e 262, caput , do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro do ato constante do processo a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 006.612/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Monica Harumi Ueda (XXX.796.619-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO que exclua a rubrica "Tempo de Serviço - Magistrado - Provisório" dos proventos da ex-servidora Monica Harumi Ueda.